Tribunal: TJDFT
Processo: 0702265-88.2021.8.07.0013
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ACOLHIMENTO. CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. PRIMEIRA ETAPA. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. ESTUDOS TÉCNICOS PERIÓDICOS. TOMADA DE DECISÃO FUTURA. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DO ACOLHIMENTO. REINTEGRAÇÃO NA FAMÍLIA. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. INCAPACIDADE DE REINTEGRAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A ação de acolhimento promovida pelo M. P. D. F. T. tem por objeto a etapa transitória de acolhimento institucional da criança, quando demonstrado que esta se encontra em situação de vulnerabilidade e risco no convívio familiar.
2. Uma vez encaminhada a criança para acolhimento, passam-se a ser desenvolvidos estudos periódicos por equipe técnica responsável pelo acompanhamento do núcleo familiar, a fim de subsidiar a tomada de decisão futura acerca da destinação da criança, sendo possível: a manutenção excepcional da criança em acolhimento pelo prazo máximo de 18 meses; a reintegração da criança na família; o encaminhamento para família substituta.
3. No caso concreto, considerando que os estudos técnicos apontaram para a necessidade da medida de acolhimento institucional da criança; que o encaminhamento da criança para acolhimento institucional decorreu de iniciativa da própria genitora; que foi recomendada a manutenção do acolhimento, em vista da incapacidade, ao menos momentânea, de os genitores reaverem a criança; e, por fim, verificando-se que os estudos das etapas seguintes estão sendo realizados em autos associados de Medida de Proteção à Criança, aos quais a genitora tem pleno acesso, conclui-se inexistir ilegalidade na medida adotada, que restou devidamente fundamentada no melhor interesse da criança.
4. Recurso conhecido e não provido.